Tribunal: TJMT
Processo: 1026281-47.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026281-47.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEO FERREIRA MAIA DE MENDONCA - CPF: 058.868.821-54 (APELANTE), JHONATHAN LOPES NASCIMENTO - CPF: 030.328.561-32 (TERCEIRO INTERESSADO), WISLEY PIRES DA SILVA - CPF: 044.759.511-35 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE (1/8 DO INTERVALO OU 1/6 DO MÍNIMO LEGAL). PENA DE MULTA PROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPORAL. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra condenação pelo crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa pleiteia a readequação da dosimetria, sustentando a aplicação da fração de 1/6 sobre o mínimo legal em vez de 1/8 sobre o intervalo entre as penas, a redução da multa ao mínimo legal e a fixação do regime aberto. O parecer ministerial é pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para a exasperação da pena-base, em lugar da fração de 1/6 sobre o mínimo legal; (ii) estabelecer se a pena de multa deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) determinar se a reincidência impede a fixação do regime inicial aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

É legítima a utilização, na primeira fase da dosimetria, do critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, inexistindo direito subjetivo do réu à adoção da fração de 1/6 sobre o mínimo legal, desde que a fundamentação seja idônea e concreta (STJ, AgRg no HC 603.620/MS; AgRg no REsp 2.170.036/MS; AgRg no REsp 2.109.003/MS).

4.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal, podendo superar o mínimo legal quando reconhecidas circunstâncias desfavoráveis ou agravantes, sendo o valor unitário do dia-multa fixado conforme a capacidade econômica do réu, em consonância com o Enunciado n. 33 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

5.

A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, impondo o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a exasperação da pena-base com base na fração de 1/8 sobre o intervalo legal ou de 1/6 sobre o mínimo, desde que devidamente fundamentada. 2. A pena de multa deve manter proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e pode superar o mínimo legal quando houver vetoriais negativas ou reincidência. 3. A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, impondo o semiaberto.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, caput; CP, arts. 59, 68 e 33, § 2o, “c”. Enunciado n. 33 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 603.620/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 09.10.2020; STJ, AgRg no REsp 2.170.036/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 03.12.2024; STJ, AgRg no REsp 2.109.003/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 08.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de
apelação criminal
interposto por
Leo Ferreira Maia de Mendonça
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1026281-47.2024.8.11.0003, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o
condenou
pela prática do crime previsto no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais (id. 322591420), o apelante, por intermédio de defesa técnica constituída, pleiteia (i) a
readequação da pena-base
, alegando que a magistrada utilizou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, quando deveria ter aplicado a fração de 1/6 sobre a pena mínima, por ser mais benéfica; (ii) a
recondução da pena de multa ao mínimo legal
; e (iii) a fixação do
regime aberto
para cumprimento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 322591422).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, é pelo
parcial provimento do recurso,
apenas para readequar as penas privativas de liberdade e pecuniária fixadas na primeira fase da dosimetria, consoante entendimento assim sumariado:

“
Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime previsto no art. 306, caput, da Lei 9.503/1997. Insurgência defensiva. Pedido de readequação da pena-base fixada pela magistrada de piso. Alegação de que a fração jurisprudencialmente recomendada de 1/6 da pena mínima é mais benéfica. Possibilidade. Necessidade de reforma. Entendimento pacificado na jurisprudência pátria. Pretendida a readequação da reprimenda de multa para o mínimo legal. Impossibilidade. Existência de circunstância judicial negativa, somada ao reconhecimento da reincidência, constituíram fatores que exasperaram a pena privativa de liberdade do recorrente. Pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda principal. Pretendido a fixação do regime aberto para cumprimento de pena. Improcedência. Óbice no que dispõe o artigo 33, § 2°, “c”, do Código Penal. Apelante é reincidente. Parecer pelo parcial provimento do recurso.”
(id. 335108887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou
Leo Ferreira Maia de Mendonça
pela suposta prática do delito previsto no artigo art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
pelos fatos delituosos narrados nos seguintes termos:

“(...) I – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE: No dia 4 de outubro de 2024, por volta das 22h40min., em via pública, na Avenida Lions Internacional, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado LÉO Ferreira Maia de Mendonça conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

II -
HISTÓRICO DOS FATOS
: Conforme apurado, na data, local e horário do fato, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas pela Avenida Lions Internacional, quando se deparou com o denunciado LÉO, o qual conduzia o veículo Volkswagen/Gol e subiu no canteiro central da via. Diante disso, a guarnição abordou o denunciado e percebeu que ele apresentava sinais característicos de embriaguez, motivo pelo qual o submeteu ao teste de etilômetro, que constatou a quantidade de álcool por litro de ar alveolar de 1.58mg, acima do nível legalmente tolerado para fins penais. Os policiais, então, detiveram o acusado e o encaminharam para a delegacia, onde foi autuado em flagrante delito.”
(id. 173536940).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, resultando na condenação do acusado nos termos da denúncia, contexto em que insurge exclusivamente contra a dosimetria da pena, não havendo controvérsia quanto à materialidade e autoria delitivas.

Com efeito, na primeira fase da dosimetria, a magistrada sentenciante valorou negativamente apenas a circunstância judicial referente aos antecedentes, considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos n. 1011204-66.2022.8.11.0003. Para tanto, utilizou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito, o que resultou no acréscimo de 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias à pena mínima.

Quanto ao pleito de readequação da pena-base,
não assiste razão
à defesa. Alega o apelante que o Juízo de primeiro grau deveria ter adotado a fração de 1/6 sobre a pena mínima legal, por ser supostamente mais benéfica. No entanto, verifica-se que o sentenciante aplicou o critério da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, método este que também se harmoniza com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Com efeito, "não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9/10/2020). 4. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência desta Corte Superior consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. Precedentes. (...)”

(AgRg no REsp n. 2.170.036/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024.)

Ademais, salienta-se que não existe direito subjetivo do réu à adoção de determinada fração de aumento:
“não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa”
(STJ, AgRg no REsp 2109003/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 08/04/2024).

Assim, o critério eleito pelo magistrado sentenciante - fração de 1/8 sobre o intervalo legal - se revela razoável, proporcional e fundamentado em elementos concretos, inexistindo qualquer vício que justifique sua reforma por esta instância revisora.

Quanto ao segundo ponto, referente à redução da pena de multa ao mínimo legal,
também não assiste razão à defesa
. A sanção pecuniária imposta na sentença recorrida - 11 (onze) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos - foi fixada em estrita observância aos critérios legais e em perfeita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Com efeito, a fixação da pena de multa deve seguir o mesmo processo trifásico utilizado para a pena privativa de liberdade, conforme determina o artigo 68 do Código Penal, considerando-se as circunstâncias judiciais do artigo 59, as agravantes e atenuantes, e as causas de aumento e diminuição. Nesse sentido, o Enunciado n. 33 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT estabelece que:
"a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado."

No caso em análise, a magistrada sentenciante valorou negativamente a circunstância judicial referente aos antecedentes e reconheceu a agravante da reincidência, o que justifica plenamente a exasperação da pena pecuniária acima do mínimo legal. A proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa foi observada, não havendo qualquer excesso ou desproporcionalidade que justifique a intervenção desta Corte.

Ressalte-se, ainda, que o valor unitário do dia-multa foi fixado no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo), em consideração à situação econômica do apelante, o que demonstra a adequação da sanção pecuniária às condições financeiras do condenado.

Portanto, não há razão para a redução da pena de multa ao mínimo legal, devendo ser mantida a sanção pecuniária tal como fixada na sentença recorrida, em 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

No que tange ao regime inicial de cumprimento da pena, não obstante a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, o apelante
é reincidente,
o que, nos termos do artigo 33, § 2o, "c", do Código Penal
, impede a fixação do regime aberto
. Portanto, correta a fixação do regime semiaberto estabelecido na sentença.

Ante o exposto, em parte com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026